Tribunal: TJDFT
Processo: 0007445-41.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA. PROVA SUFICIENTE. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há inépcia quando a denúncia descreve de forma específica e individualizada o fato, as circunstâncias, a qualificação do acusado, a imputação do crime e o rol de testemunhas.
2. Não cabe a absolvição, se a sentença condenatória está embasada em provas robustas, como os depoimentos seguros dos policiais, bem assim a apreensão de elevada e variada quantidade de drogas na residência do réu, além de quantia expressiva em dinheiro e balança de precisão, comprovando com a necessária certeza a prática do crime de tráfico.
3. O policial, no desempenho da função estatal, goza de presunção de idoneidade e seu depoimento tomado na condição de testemunha serve para respaldar o decreto condenatório, especialmente quando não há qualquer razão para se duvidar da veracidade de suas declarações.
4. Recurso conhecido e desprovido.